Tribunal: STF
Processo: AP 2668
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Por meio de petição, a Defesa de JAIR MESSIAS BOLSONARO requereu a troca de duas datas anteriormente fixadas na decisão proferida em 15/9/2025, em virtude de adequação de agenda (eDoc. 1.949).
Nos termos do art. 21 do Regimento Interno desta SUPREMA CORTE, DEFIRO o pedido formulado e a AUTORIZAÇÃO DE VISITA do:

    1) Deputado Federal SÓSTENES CAVALCANTE no dia 22/9/2025, no horário de 9h às 18h.
    2) Deputado Federal RODRIGO VALADARES no dia 24/9/2025, no horário de 9h às 18h;

RESSALTO que todas as visitas devem observar as determinações legais e judiciais anteriormente fixadas, bem como, nos termos da decisão de 30/8/2025, serão realizadas vistorias nos habitáculos e porta-malas de todos os veículos que saírem da residência do réu.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 18 de setembro de 2025.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente